Tribunal: TJMT
Processo: 1021167-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021167-18.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0441-31 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (EMBARGANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0441-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1021167-18.2021.8.11.0041 – Capital

Embargante:
WM Serviços Ambientais Ltda.

Embargada:

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1021167-18.2021.8.11.0041 – Capital

Embargante:
WM Serviços Ambientais Ltda.

Embargada:
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela WM Serviços Ambientais Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1021167-18.2021.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que a demanda é uma obrigação de fazer, a qual foi integralmente cumprida pela embargada, motivo pelo qual não poderia ser julgada totalmente improcedente, devendo as partes serem condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 147513163), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1021167-18.2021.8.11.0041 – Capital

Embargante:
WM Serviços Ambientais Ltda.

Embargada:
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora WM Serviços Ambientais Ltda., ora apelada, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Digo isso, porque apesar do seu veículo ter ficado por aproximadamente 03 (três) meses aguardando o reparo, não há prova robusta de quaisquer prejuízos e muito menos, da insatisfação dos referidos clientes em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de utilizar os seus serviços e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.” (TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.” (RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, ora apelada, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença merece reforma neste particular para afastar a condenação ao pagamento de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para afastar a condenação por dano moral e, via de consequência, julgar improcedente o feito, nos termos do art. 487. inc. I, CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.
”
(id. 144461164 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que a embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que a demanda trata de uma obrigação de fazer, a qual foi integralmente cumprida pela embargada, motivo pelo qual não poderia ser julgada totalmente improcedente, devendo as partes serem condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, o certo é que a referida ação foi julgada parcialmente procedente para, apenas e tão somente, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Ora, com a devida vênia, sendo a demanda julgada parcialmente procedente apenas no tocante ao pleito de indenização por dano moral, é de clareza solar que esta Câmara, ao afastar o referido pedido imposto no ato sentencial, agiu à luz do CPC ao julgar o feito improcedente, condenando a parte vencida ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial, não havendo razão para qualquer inconformismo neste particular.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022